Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CRÍTICAS À DOSAGEM DA PENA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE AUMENTO DA PENA-BASE. PEDIDO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei no 11.343/2006, depois de policiais o flagrarem durante o transporte interestadual de mais de oito quilos de maconha.
2. A eleição do agente pela prática de crime de tráfico de drogas não justifica a culpabilidade exacerbada. O lucro fácil é motivo inerente ao crime e não é fundamentação idônea para elevar a pena-base.
3, A avaliação negativa da natureza e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena caracteriza bis in idem; cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta.
4. O transporte interestadual de expressiva quantidade de droga impede o reconhecimento da benesse prevista no § 4o do artigo 33 da lei de regência, pois evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa.
5. Não há que se falar em constrangimento ilegal pela negativa do réu do direito de recorrer em liberdade quando a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se mantém válida.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o juízo da Execução Penal, único competente para apreciar a alegada hipossuficiência
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.